Tribunal: TJES
Processo: 5002369-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002369-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO CARLOS ROSSONI e outros

AGRAVADO: KLARHCO INVESTIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. INDEFERIMENTO. AUSENTES OS REQUISITOS. ALEGADO GRUPO ECONÔMICO. ANÁLISE QUE DEMANDA COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. C
onsiderando que houve o deferimento parcial do pedido de tutela de urgência, conclui-se que a parte Agravante carece de interesse recursal em relação ao pedido de averbação de indisponibilidade dos bens. Perda superveniente de interesse recursal reconhecida.

2. Eventual retenção de valores percebidos a título de aluguel deve ser determinada em hipóteses excepcionais, quando claramente evidenciado que a pessoa jurídica é utilizada como instrumento para fins fraudulentos, o que não está comprovado nos autos, ao menos nesta cognição sumária que o momento processual comporta.

3. Não obstante a relação que originou o cumprimento de sentença se trate de relação de consumo, cujos requisitos para a desconsideração são mais amplos e benefícios aos consumidores (CDC, art. 28, § 5º), a questão deve ser melhor apurada quando do enfrentamento do mérito do incidente.

4. Os Agravantes sustentam que há verdadeiro grupo econômico entre as empresas, o que deve ser melhor examinado nos autos de origem, dada a extensão da responsabilidade em cada uma das hipóteses trazidas no artigo 28 da legislação consumerista.

5. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
29
de
agosto
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002369-77.2023.8.08.0000

AGRAVANTES:
JOÃO CARLOS ROSSONI e TÂNIA MARA VARGAS ROSSONI

AGRAVADA:
KLARHCO INVESTIMENTOS LTDA

RELATORA:

DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL)

Consoante consta no relatório complementar, os Agravantes argumentam no ID 5819703 que, no curso do presente recurso, o juízo
a quo
reconsiderou a decisão objurgada e deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, para determinar a averbação de indisponibilidade dos imóveis indicados nos autos.

É cediço que o interesse recursal se traduz em um binômio, em que há a necessidade de recorrer para ver sua esfera jurídica atendida, bem como atuar de forma adequada, na forma da legislação de regência.

Nesses termos, considerando que houve o deferimento parcial do pedido de tutela de urgência, conclui-se que o Apelante carece de interesse recursal em relação ao pedido de averbação de indisponibilidade dos bens.

Do exposto, havendo a perda superveniente do interesse recursal,
não conheço
do recurso em relação ao pleito de indisponibilidade no registro dos imóveis.

É como voto.

(MÉRITO)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
JOÃO CARLOS ROSSONI
e
TÂNIA MARA VARGAS ROSSONI
contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida
pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da "Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica" registrado sob nº 5017223-05.2022.8.08.0035 intentada pelos Agravantes em desfavor de
KLARHCO INVESTIMENTOS LTDA.

Em suas razões (ID 4477214), os Agravantes alegam, em síntese, que tramita, nos autos do processo n. 0026608-14.2012.8.08.0035, cumprimento de sentença em desfavor das empresas LITTIG ENGENHARIA e EUROPA TOWERS, sem, contudo obterem satisfação do seu crédito.

Argumentam que ajuizaram Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, registrada sob o n. 5017223-05.2022.8.08.0035, em desfavor da Agravada, a qual foi criada com o objetivo de blindar o patrimônio da família Littig.

Defendem que a Agravada é utilizada para obstar pagamento a credores que contrataram com a Littig, configurando, assim, abuso da personalidade jurídica, um óbice à satisfação dos credores.

Salientam que as empresas Executadas no processo principal (Littig e Europa Towers) não possuem bens, mas integram grupo econômico familiar composto de várias outras empresas, em que o patrimônio é gerido e está contido dentro da empresa Agravada, justamente para blindar qualquer execução contra as executadas originais.

Afirmam que o atual endereço da KLARHCO (AGRAVADA), é o mesmo endereço domiciliar do sócio da LITTIG, patriarca da família, Sr. Natalino LITTIG, empreendimento este que também foi construído pela LITTIG Engenharia, ou seja, há uma completa confusão de patrimônio entre os parentes da família LITTIG, a própria LITTIG e a KLARHCO, onde os bens imóveis são transferidos de um para o outro levianamente, com o nítido intuito de ocultar patrimônio e lesar credores.

A Agravada foi intimada (ID 5432633), mas se quedou inerte.

Pois bem. Os
Agravantes insurgem-se contra decisão proferida nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n. 5017223-05.2022.8.08.0035, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, a qual almejava a indisponibilidade de bens e valores pertencentes à Agravada, bem como o depósito em juízo dos aluguéis pagos a KLARHCO INVESTIMENTO LTDA.

Em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

Nesse sentido, pela via estreita de cognição exigida no presente agravo de instrumento, entendo que não há razões para modificar o entendimento já exposto quando da análise da antecipação de tutela recursal (ID 4847048).

Verifica-se que os Agravantes buscam a satisfação de seu crédito reconhecido nos autos do processo n.
0026608-14.2012.8.08.0035
, em fase de cumprimento de sentença, ajuizado em desfavor de LITTIG ENGENHARIA LTDA e EUROPA TOWERS e, para tanto, buscam atingir o patrimônio da empresa Agravada, sob o fundamento de que se trata de grupo econômico familiar.

Nesse sentido, postularam a indisponibilidade de bens da Agravada para assegurar eventuais valores a serem recebidos e o depósito em juízo do valor dos alugueis, tendo o juízo
a quo
reconsiderado a decisão no tocante ao primeiro ponto, remanescendo o segundo ponto a ser examinado por este órgão
ad quem
.

Ocorre que não há nos autos elementos suficientes que justifiquem uma medida tão extrema, notadamente em fase primitiva do incidente.

Nesse sentido, eventual retenção de valores percebidos a título de aluguel deve ser determinada em hipóteses excepcionais, quando claramente evidenciado que a pessoa jurídica é utilizada como instrumento para fins fraudulentos, o que não está comprovado nos autos, ao menos nesta cognição sumária que o momento processual comporta.

Convém ressaltar que, não obstante a relação que originou o cumprimento de sentença se trate de relação de consumo, cujos requisitos para a desconsideração são mais amplos e benefícios aos consumidores (CDC, art. 28, § 5º), a questão deve ser melhor apurada quando do enfrentamento do mérito do incidente.

A existência de sócios pertencentes ao mesmo núcleo familiar nas pessoas jurídicas apontadas não pode ensejar medida tão severa, em especial porque não visualizado de plano todo o alegado estratagema apontado pelos Agravantes.

Nesse ponto, os Agravantes sustentam que há verdadeiro grupo econômico entre as empresas, o que deve ser melhor examinado nos autos de origem, dada a extensão da responsabilidade em cada uma das hipóteses trazidas no artigo 28 da legislação consumerista, vejamos:

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

[...] § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.

§ 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.

§ 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa.

Assim, dada a gradação de responsabilidade em cada tipo societário, entendo que se mostra temerário o deferimento da medida de urgência, sem um melhor esclarecimento sobre a questão.

Não se desconhece que o fato de causar prejuízo ao ressarcimento ao consumidor é causa para instauração do incidente, o que já foi feito, entretanto, ainda não está suficientemente esclarecido, ao menos pela via da cognição exigida em tutela provisória de urgência, que a pessoa jurídica a que os Agravantes almejam atingir deve ser responsável pelos débitos oriundos do cumprimento de sentença, o que demanda a oitiva da parte contrária e uma maior produção de provas nesse sentido.

Ademais, a mera insuficiência de crédito das Executadas no feito principal, por si só, não pode ensejar a retenção desmedida de valores de terceiro em sede de tutela provisória de urgência, devendo haver maiores elementos para se obter tal intento. Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. Para que se possa aplicar a teoria do disregrad doctrine, ou desconsideração da personalidade jurídica, é indispensável que esteja demonstrado que a empresa encerrou de forma irregular suas atividades, não deixando representante, nem bens para garantir seus débitos. A tutela de urgência, nos termos do art. 300, CPC/2015, tem cabimento diante da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, deve ser indeferido o pedido. (TJMG; AI 1004235-53.2023.8.13.0000; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Evangelina Castilho Duarte; Julg. 01/08/2023; DJEMG 01/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE RECEBÍVEIS. I. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial do incidente, consistente no arresto de ativos financeiros via Sisbajud, bloqueio de veículos e a indisponibilidade de bens imóveis via CNIB. II. Documentos trazidos com a inicial, que, em juízo de cognição sumária, não revelam estar presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ausência de comprovação acerca da existência de elemento que evidencie o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressuposto indispensável à concessão da tutela pretendida. Não há provas de que a parte ou os diversos réus encontrem-se em situação de insolvência ou estejam praticando dilapidação de seu patrimônio. Ausência de comprovação, ademais, acerca do suposto desvio de recebíveis. Decisão interlocutória suficientemente motivada mantida por seus próprios fundamentos. Art. 252 do RITJSP. Agravo interno prejudicado. Agravo improvido. (TJSP; AI 2272876-66.2022.8.26.0000; Ac. 16610346; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Vieira; Julg. 29/03/2023; DJESP 10/04/2023; Pág. 2594)

Nesse particular, ao menos em primeiro momento e pela cognição que a tutela provisória de urgência comporta, entendo que não estão suficientemente evidenciados os requisitos para a concessão de tutela de urgência.

Pelo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 29/08/2023.